Tribunal: TJDFT
Processo: 0009326-63.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009326-63.2010.8.07.0001 RECORRENTES: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: FRANCINALDO VIEIRA SILVA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (ID. 9101937). Não houve interposição de agravo direcionado ao STJ. Quanto ao recurso extraordinário, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 9101910): DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No239/92. 1. Tratando-se de veículo de passeio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital no239/92, tendo em vista que o automóvel não reúne características para fraudar o sistema de transporte coletivo, porque, por sua própria natureza, não consegue se passar por permissionário do Serviço Público de Transporte Coletivo do Distrito Federal. 2. Recurso do autor provido. Improvido o dos réus. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014